Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-04.2020.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO DE MELLO NOGUEIRA - CPF: 042.640.048-88 (RECORRIDO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), ANTONIA VIRGINIA LANDGRAF FERNANDES MELLO NOGUEIRA - CPF: 173.708.259-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR – INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – REDE CONSTRUÍDA PELO CONSUMIDOR – GASTOS COMPROVADOS – PROVAS VÁLIDAS – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER LEGAL E REGULAMENTAR DE RESSARCIMENTO – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 547 do STJ, o prazo prescricional é 20 anos para discutir sobre ressarcimento de valores gastos com a construção de rede de eletrificação ocorrida na vigência do Código Civil de 1916, devendo-se observar as regras de transição.

2.

Outrossim, o marco inicial da prescrição em casos de eletrificação rural não é a mera construção da rede, mas sim a incorporação pela concessionária, a qual, em não tendo ocorrido, não disparou o prazo prescricional.

3.

O pedido de ressarcimento de gastos na construção de rede de eletrificação rural incorporada pela concessionária fundamenta-se no Decreto n.o 5.163/2004 e na Resolução Normativa no 229/2006 da ANEEL.

4.

É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil.

5.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede quando da sua incorporação pela concessionária de serviços públicos, devendo o ressarcimento ser equivalente aos valores despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor.

6.

Sentença mantida.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida ENERGISA S/A, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor custeado pelo consumidor para implantação da rede de distribuição de energia elétrica, ressarcindo-o em razão da incorporação, conforme dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos propostos na inicial, determinando que a empresa reclamada providencie incorporação da rede elétrica particular objeto dos autos ao seu patrimônio, além da restituição dos valores gastos pelo requerente no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), corrigidos pelo índice INPC desde a data do desembolso, bem como acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A parte promovida, em razões recursais, arguiu preliminar de prescrição, uma vez que a rede de eletrificação fora construída no ano 2000 e a parte promovente somente ingressou com a ação judicial, pleiteando o ressarcimento dos supostos valores gastos, em 03/06/2020, ou seja, vinte anos depois.

No mérito, alegou que em se tratando de rede de energia elétrica particular e processo de incorporação pela concessionária, inexiste o dever de ressarcimento integral. Sustenta que houve interpretação excessivamente voltada para a protelação do consumidor havendo incongruência, uma vez que os procedimentos realizados pela concessionária seguiram estritamente o que preceitua a legislação setorial.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência da pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação para patamar razoável considerando a depreciação da rede.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso porque comprovada a construção da rede de eletrificação, os valores gatos e o direito ao ressarcimento.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o presente recurso, uma vez que preenchido os pressupostos de admissibilidade. No mérito, a sentença não comporta reforma.

I - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida, em razões recursais, arguiu preliminar de prescrição, uma vez que a rede de eletrificação fora construída em 2000 e a parte promovente somente ingressou com a ação judicial, pleiteando o ressarcimento dos supostos valores gastos, em 03/06/2020, ou seja, vinte anos depois.

A parte promovente, em contrarrazões, pediu a rejeição da preliminar com base na súmula 547 do STJ que estabelece o prazo de 20 anos para discutir sobre rede de eletrificação construída na vigência do Código Civil de 1916, assim como que nos casos
“em que não existe contrato prevendo o reembolso, o prazo prescricional passa a correr a partir da incorporação formal da rede elétrica ao acervo patrimonial da concessionária”.

De fato, se trata de fato incontroverso que a rede de eletrificação fora constituída em 2000, na vigência do anterior Código Civil, devendo-se observar as regras de transição.

Outrossim, não fosse o suficiente tal fato, destaca-se que razão assiste a parte promovente, uma vez que o marco inicial da prescrição em casos de eletrificação rural não é a mera construção da rede, mas sim a incorporação pela concessionária.

A esse respeito é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Corte de Justiça responsável pela uniformização da jurisprudência em matéria federal:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. "PROGRAMA LUZ DA TERRA". PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE. CRITÉRIOS. AGRAVO PROVIDO.

1. O termo inicial da prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores pagos em virtude de contrato de eletrificação rural é a data da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.

2. "O consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra" (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013).

3. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que analise a controvérsia à luz do entendimento do STJ.

(AgInt no REsp 1700385/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

Com efeito, não tendo havido incorporação da rede de eletrificação rural, o que é inclusive o objeto da ação, com o devido ressarcimento, de rigor o reconhecimento de que não houve implemento do marco inicial.

Rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de ressarcimento de valores gastos com programa de eletrificação rural e previsão de incorporação da rede de eletrificação ao patrimônio da concessionária de energia elétrica.

A causa em julgamento, com bem salientado na sentença, rege-se pelo Decreto n.o 5.163/2004 que “
Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências
”, assim como pelas disposições da Resolução Normativa n.o 229/2006 da ANEEL.

Deste modo, tem-se que quanto o particular, no caso a parte autora, edifica uma rede elétrica utilizando-se de recursos próprios, não tendo firmado com a concessionária, convênio de devolução, termo de contribuição, termo de doação, ou qualquer instrumento que transfira a propriedade de referida rede elétrica para a concessionária, o bem em comento passa a integrar a esfera patrimonial, passando a parte autora a ser a legítima proprietária da rede elétrica.

No entanto, em razão da Resolução 229/06 da ANEEL, que regulamenta o Decreto 5.163/04, o particular, mesmo arcando com o custo da rede elétrica, não tendo de nenhuma forma a transferido para a concessionária, ainda assim não será proprietário da rede, com fundamento no artigo 3o do referido dispositivo, qual preceitua que “
As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes
”.

Nota-se que o ato normativo citado alhures impõe o dever de incorporação das redes elétricas que não dispuseram de ato autorizativo do Poder Concedente, nascendo assim para o particular o direito à restituição.

Se a parte autora não teve a rede de eletrificação incorporada e ainda, não recebeu o valor a título de restituição, não foi por evento de sua responsabilidade, de modo que esta não pode arcar com ônus dessa natureza, caso fosse, estaria a empresa reclamada incorrendo em total enriquecimento ilícito.

O fato de haver fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria reclamada tal prazo foi estendido para 2022, no entanto o reclamante construiu a rede em 2000.

Ademais, anoto, que a demora na incorporação, é de total responsabilidade da parte reclamada e eventuais faltas de conservação e manutenção da rede de eletrificação apontada, incorrendo em depreciação, são de total responsabilidade da parte reclamada. Do mesmo modo, anoto, que prolongar o prazo para a incorporação para após o decurso do prazo prescricional do direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o em severa desvantagem perante a empresa reclamada, não podendo ser concebível.

No caso, pelos documentos acostados a inicial, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica pela autora, através da LEN Eletrificação, no entanto, a reclamada impugnou os documentos juntados pela parte autora assim, em analise aos fatos e documentos juntados pelo mesmo, tenho que o valor do dano material neste caso encontra-se devidamente comprovado por meio dos documentos anexados.

Desse modo, ante os valores trazidos pela autora, estampados nos documentos constantes da inicial condizerem com a realidade, e ainda, frente a impugnação apresentada pela reclamada, esta não trouxe provas de serem destoantes com o preço praticado no mercado, alegando apenas que não é todo valor gasto que será ressarcido, no mais, o contrato, recibos, projetos, faturas, dentre outros documentos, comprovam os valores desembolsados pela parte autora e a construção da obra.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ENERGISA S/A, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022